Tribunal: STF
Processo: HC 227463
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Referente à Petição nº 79741/2023):



    1. A parte agravante requer que o agravo regimental seja retirado do julgamento em ambiente eletrônico, bem como faz pedido de sustentação oral.



    2. O pedido de destaque, à época em que as listas eram apresentadas na Turma ou no Plenário, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque da matéria.



    3. No caso dos autos, a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência desta Corte. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela parte agravante, a hipótese não apresenta qualquer especificidade.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Além do precedente do Plenário citado, há diversos casos com idêntica solução julgados pelas Turmas, dos quais cito, por amostragem, o RHC 122.839-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.



    5. Diante do exposto, indefiro os pedidos.



          Publique-se.



                Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator